Tribunal: TJPA
Processo: 0006074-09.2016.8.14.0046
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-09-17

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÃFICO ILÃCITO DE ENTORPECENTES. ART. 33, CAPUT, DA LEI NÂº 11.343/2006.RECURSO DO MINISTÃRIO PÃBLICO ESTADUAL.1. PEDIDO DE EXASPERAÃÃO DA REPRIMENDA. NOVA ANÃLISE DAS CIRCUNSTÃNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP: IMPOSSIBILIDADE. AO COMPULSAR OS AUTOS, OBSERVEI QUE O MAGISTRADO A QUO ANALISOU ESCORREITAMENTE AS CIRCUNSTÃNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CÃDIGO PENAL, FIXANDO A PENA-BASE EM PATAMAR ACIMA DO MÃNIMO LEGAL EM DECORRÃNCIA DA PONDERAÃÃO NEGATIVA DA NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS ENCONTRADAS EM POSSE DOS ORA APELADOS, COM FULCRO NO ARTIGO 42 DA LEI NÂº 11.343/2006, NÃO HAVENDO MARGEM PARA MODIFICAR O QUANTUM DA PENA APLICADO PELO JUÃZO SENTENCIANTE, A QUAL ENCONTRA-SE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA E PROPORCIONAL AO FATO DELITUOSO NARRADO NA DENÃNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÃVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.RECURSO EM FAVOR DE RAFAEL SILVA FERREIRA.1. PEDIDO DE ISENÃÃO DO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA: IMPOSSIBILIDADE. A PENA DE MULTA INTEGRA O PRECEITO SECUNDÃRIO DO TIPO PENAL PELO QUAL O APELANTE FORA PROCESSADO E CONDENADO, ASSIM, A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E A DE MULTA DEVEM SER APLICADAS CUMULATIVAMENTE SENDO, PORTANTO, DE IMPOSIÃÃO OBRIGATÃRIA. A APLICAÃÃO DA PENA DE MULTA NÃO Ã UMA FACULDADE DO JUIZ POR INCORPORAR O TIPO PENAL, E SUA IMPOSIÃÃO NÃO DEVE SER CONFUNDIDA COM CUSTAS PROCESSUAIS. PENA DE MULTA APLICADA DE FORMA PROPORCIONAL Ã PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE IMPOSTA AO APELANTE, NÃO HAVENDO O QUE SE MODIFICAR. PRECEDENTES.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÃVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

ACÓRDÃO Nº
__________________.
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO Nº
0006074-09.2016.8.14.0046
ORIGEM:
1ª VARA CRIMINAL DE RONDON DO PARÁ/PA
APELANTE/APELADO:
O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
APELADO/APELANTE:
RAFAEL SILVA FERREIRA
REPRESENTANTE:
SELMA VIEIRA DE ANDRADE E RICARDO DE ANDRADE FERNANDES - ADVOGADOS
APELADO (A):
MAYRA FRANCIANY SANTOS DA SILVA
REPRESENTANTE:
FERNANDO VALENTIM DE SOUSA JÚNIOR - ADVOGADO
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO
RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006.
RECURSO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
.
1.
PEDIDO DE EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA. NOVA ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP
: IMPOSSIBILIDADE.
AO COMPULSAR OS AUTOS, OBSERVEI QUE O MAGISTRADO A QUO ANALISOU ESCORREITAMENTE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL, FIXANDO A PENA-BASE EM PATAMAR ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM DECORRÊNCIA DA PONDERAÇÃO NEGATIVA DA NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS ENCONTRADAS EM POSSE DOS ORA APELADOS, COM FULCRO NO ARTIGO 42 DA LEI Nº 11.343/2006, NÃO HAVENDO MARGEM PARA MODIFICAR O QUANTUM DA PENA APLICADO PELO JUÍZO SENTENCIANTE, A QUAL ENCONTRA-SE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA E PROPORCIONAL AO FATO DELITUOSO NARRADO NA DENÚNCIA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.
RECURSO EM FAVOR DE
RAFAEL SILVA FERREIRA
.
1.
PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA
: IMPOSSIBILIDADE.
A PENA DE MULTA INTEGRA O PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL PELO QUAL O APELANTE FORA PROCESSADO E CONDENADO, ASSIM, A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E A DE MULTA DEVEM SER APLICADAS CUMULATIVAMENTE SENDO, PORTANTO, DE IMPOSIÇÃO OBRIGATÓRIA. A APLICAÇÃO DA PENA DE MULTA NÃO É UMA FACULDADE DO JUIZ POR INCORPORAR O TIPO PENAL, E SUA IMPOSIÇÃO NÃO DEVE SER CONFUNDIDA COM CUSTAS PROCESSUAIS. PENA DE MULTA APLICADA DE FORMA PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE IMPOSTA AO APELANTE, NÃO HAVENDO O QUE SE MODIFICAR. PRECEDENTES.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.
ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do recurso de apelação interposto pelo representante do Ministério Público Estadual e, no mérito,
negar-lhe provimento
. Igualmente, em
conhecer
do recurso de apelação interposto em favor de
Rafael Silva Ferreira
, e, no mérito,
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

23ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, iniciada em 30/08/2021 e finalizada em 08/09/2021, com anúncio de julgamento publicado no Diário de Justiça Eletrônico TJ/PA do dia 20/08/2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges Miranda Lobato.

Belém/PA, 16 de setembro de 2021.
Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO Nº
0006074-09.2016.8.14.0046
ORIGEM:
1ª VARA CRIMINAL DE RONDON DO PARÁ/PA
APELANTE/APELADO:
O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
APELADO/APELANTE:
RAFAEL SILVA FERREIRA
REPRESENTANTE:
SELMA VIEIRA DE ANDRADE E RICARDO DE ANDRADE FERNANDES - ADVOGADOS
APELADO (A):
MAYRA FRANCIANY SANTOS DA SILVA
REPRESENTANTE:
FERNANDO VALENTIM DE SOUSA JÚNIOR - ADVOGADO
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO
RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto pelo representante do Ministério Público Estadual, e pelo nacional
Rafael Silva Ferreira
, por intermédio de advogado particular habilitado nos autos, objetivando reformar a r. decisão judicial proferida pelo
MM. Juízo da 1ª Vara Criminal de Rondon/PA
(fls. 208-211), que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
5 (cinco) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, a fração de
1/30 (um trigésimo)
do salário nacional vigente ao tempo dos fatos, bem como condenou a nacional
Mayra Franciany Santos da Silva
à pena de
5 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto
, além do pagamento de
550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa
, a fração de
1/30 (um trigésimo)
do salário nacional vigente à época do ocorrido, ambos pela prática do
crime de tráfico ilícito de entorpecentes
, previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 - Lei Antidrogas
.

Narrou a
denúncia
(fls. 02-05), que no dia
07 de junho de 2016
, por volta das 12h00min, os acusados Rafael Silva Ferreira, ora apelado/apelante, e Mayra Franciany Santos da Silva, ora apelada, teriam sido flagrados por ter em depósito, para fins de comercialização, substância entorpecente, em desacordo com a Legislação Penal Especial (Lei nº 11.343/2006), fato ocorrido no município de Rondon do Pará/PA.

Consta ainda na exordial acusatória, que no dia 02 de junho de 2016, uma guarnição da Polícia Militar teria sido informada, através de denúncia anônima, que os acusados, ora apelados/apelante, estariam comercializando drogas em sua residência.

Após a comunicação, os agentes da Polícia Militar diligenciaram até o local informado para averiguar a veracidade da informação e começaram o monitoramento na residência dos acusados, ora apelados/apelante, localizada na invasão Nova Rondon.

Após 05 (cinco) dias de monitoramento e investigações, no dia 07 de junho de 2016, por volta das 12h00min, a equipe policial conseguiu identificar o casal que estaria comercializando substâncias tóxicas. A guarnição policial abordou os denunciados, ora apelados/apelante, e, sob autorização, foi realizada revista na residência. Na oportunidade, foi encontrado com o nacional
Rafael Silva Ferreira
, ora apelado/apelante, 78 (setenta e oito) petecas de substância ilícita semelhante ao ¿crack¿, e com a nacional
Mayra Franciany Santos da Silva
, ora apelada, 05 (cinco) petecas de substância entorpecente semelhante ao ¿crack¿.

A peça acusatória ressaltou ainda que o apelado/apelante Rafael teria confessado para os Policiais Militares que o nacional Pedro Silva Cosmo, vulgo ¿Pedrão¿, seria seu fornecedor de drogas, e que este teria se evadido para a cidade de Imperatriz/MA. E, ainda, que foi encontrado na residência dos ora apelados/apelante uma caderneta, na qual constava a movimentação dos pontos de venda de substância entorpecente controladas pelo casal, bem como depósitos efetuados em uma conta da Caixa Econômica Federal.

Pontuou ainda a peça vestibular que teria sido encontrado, no interior de um guarda-roupa, uma pequena quantidade de substância entorpecente semelhante à ¿cocaína¿, tendo o ora apelado/apelante Rafael informado que o material seria para seu consumo próprio.

Diante dos fatos, o representante do órgão acusatório pugnou pela condenação dos ora apelados/apelante como incursos nas sanções punitivas do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 - crime de tráfico ilícito de drogas

A denúncia foi
recebida
em
17 de agosto de 2016
, fls. 68.

Auto de Apreensão e Apresentação de Objeto, fls. 10.

Laudo Provisório de Constatação, fls. 11.

Defesa Preliminar, fls. 73-75, 85-96.

Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, fls. 123-130 (mídia), 146 (mídia).

Laudo Toxicológico Definitivo, fls. 133-134.

Alegações Finais do Ministério Público, fls. 172-178.

Memoriais Finais da Defesa, fls. 190-194, 196-200.

Sentença condenatória
prolatada em
23 de fevereiro de 2017
, e publicada em
27 de fevereiro de 2017
, fls. 208-211.

Recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público Estadual
em 06 de abril de 2017, fls. 229.

Recurso de apelação interposto pelo apelado/apelante
Rafael Silva Ferreira
em 27 de março de 2017, fls. 235-236.

Em suas
razões recursais
(fls. 237-245), a defesa em favor de
Rafael Silva Ferreira
pleiteou pela concessão do benefício da isenção da pena de multa imposta no édito condenatório, diante da situação econômico-financeira suportada pelo ao ora apelado/apelante.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 253-255), o representante do
Parquet
manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso defensivo.

Em suas
razões recursais
(fls. 258-262), o representante do órgão acusatório requereu nova análise das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, para que seja exasperada a reprimenda imposta aos ora apelados/apelante, diante das gravidade concreta do delito.

Em sede
contrarrazões
ao recurso ministerial (fls. 291-297), o patrono atuando em favor da ora apelada
Mayra Franciany Santos da Silva
posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso da acusação. A defesa do ora apelado/apelante
Rafael Silva Ferreira
(fls. 305-308), por sua vez, opinou pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso ministerial.

Nesta
Superior Instância
(fls. 312-313), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio da Procuradora de Justiça
Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
interposto pelo representante do Ministério Público de 1ª Grau, e, igualmente, pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso de apelação interposto em favor de Rafael Silva Ferreira, mantendo-se inalterados todos os termos do pronunciamento judicial ora hostilizado.

É o
relatório
, com revisão realizada pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Maria Edwiges Miranda Lobato
.

Passo ao
voto
.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
dos presentes recursos.

Como dito alhures, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto pelo representante do Ministério Público Estadual, e pelo nacional Rafael Silva Ferreira, por intermédio de advogado particular habilitado nos autos, objetivando reformar a r. decisão judicial proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal de Rondon/PA (fls. 208-211), que julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, a fração de 1/30 (um trigésimo) do salário nacional vigente ao tempo dos fatos, bem como condenou a nacional Mayra Franciany Santos da Silva à pena de 5 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, além do pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, a fração de 1/30 (um trigésimo) do salário nacional vigente à época do ocorrido, ambos pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 - Lei Antidrogas.

Em suas
razões recursais
(fls. 258-262), o representante do órgão acusatório requereu nova análise das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, para que seja exasperada a reprimenda imposta aos ora apelados/apelante, diante das gravidade concreta do delito.

Por sua vez, a defesa em favor de
Rafael Silva Ferreira
, em suas
razões recursais
(fls. 237-245), pleiteou pela concessão do benefício da isenção da pena de multa imposta no édito condenatório, diante da situação econômico-financeira suportada pelo ao ora apelado/apelante.

Observando a ordem de interposição recursal, analiso inicialmente o recurso de apelação interposto pelo representante do órgão acusatório.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.
1.
PEDIDO DE EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA. NOVA ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL
:

Neste particular, o representante da acusação postulou pela exasperação da reprimenda corpórea imposta aos ora apelados, requerendo nova análise das circunstâncias judiciais do
artigo 59, do Código Penal
, e considerando as diretrizes do
artigo 42 da Lei nº 11.343/2006
, devendo ser esta aplicada em patamar acima do mínimo legal, diante da gravidade concreta do delito.

Adianto, todavia, que a pretensão recursal ora perfilada não merece ser acolhida.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Por sua vez, o
artigo 42 da Lei nº 11.343/2006
, prevê:
Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

Ao compulsar os autos, verifica-se que o juízo singular, ao realizar a análise da pena a ser imposta aos ora apelados, assim se reportou,
in verbis
:
¿
(...). Passo à dosimetria da pena de
RAFAEL SILVA FERREIRA
, atento aos ditames do art. 68 do Estatuto Repressivo. a.1) Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal): culpabilidade; antecedentes; conduta social; personalidade; motivos; circunstâncias e consequências do crime -
Não devem ser consideradas desfavoravelmente
. a.2)
natureza e quantidade da substância entorpecente (art. 42 da Lei 11.343/2006): deve ser considerada desfavoravelmente esta circunstância judicial, em razão da natureza da substância entorpecente encontrada com o acusado, pois a cocaína é droga de grande potencial lesivo
.
Considerando que uma circunstância judicial pesa contra o réu (natureza e quantidade da substância entorpecente), fixo a pena base acima do mínimo legal, a saber, em 05 anos e 06 meses de reclusão e 550 dias-multa
. b) Circunstâncias agravantes e atenuantes Em relação ao réu RAFAEL, verifico a
presença da circunstância atenuante da confissão
(art. 65, inc. III, d, do CP); razão pela qual fixo a pena intermediária no mínimo legal (Súmula 231, STJ), ou seja,
05 anos de reclusão e 500 dias-multa
. c) Causas de aumento e de diminuição de pena
Não consta nos autos qualquer outra circunstância que possa ensejar causa de aumento ou de diminuição da pena, permanecendo a pena 05 anos de reclusão e 500 dias-multa
. d)
Pena definitiva de RAFAEL SILVA FERREIRA Fica, portanto, a pena definitiva para o delito do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa
. e) Detração do período de prisão provisória Deixo de aplicar o art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal tendo em vista que o tempo de condenação subtraído o tempo de prisão não influenciará na fixação do regime inicial de cumprimento de pena. f) Regime de cumprimento de pena Nos termos do artigo 33, §2º, alínea b, do Código Penal, o regime prisional de cumprimento de pena será o
SEMIABERTO
, em presídio a ser designado pela SUSIPE, onde houver vaga. (...). Passo à dosimetria da pena de
MAYRA FRANCIANY SANTOS DA SILVA
, atento aos ditames do art. 68 do Estatuto Repressivo. a.1) Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal): culpabilidade; antecedentes; conduta social; personalidade; motivos; circunstâncias e consequências do crime -
Não devem ser consideradas desfavoravelmente
. a.2)
natureza e quantidade da substância entorpecente (art. 42 da Lei 11.343/2006): deve ser considerada desfavoravelmente esta circunstância judicial, em razão da natureza da substância entorpecente encontrada com o acusado, pois a cocaína é droga de grande potencial lesivo
. Considerando que uma circunstância judicial pesa contra o réu (natureza e quantidade da substância entorpecente), fixo a pena base acima do mínimo legal, a saber,
em 05 anos e 06 meses de reclusão e 550 dias-multa
. b) Circunstâncias agravantes e atenuantes Em relação a ré MAYRA FRANCIANY SANTOS DA SILVA, verifico que
não há qualquer circunstância agravante ou atenuante nos autos
,
permanecendo a pena no patamar de 05 anos e 06 meses de reclusão e 550 dias-multa
. c) Causas de aumento e de diminuição de pena
Não consta nos autos qualquer outra circunstância que possa ensejar causa de aumento ou de diminuição da pena, permanecendo a pena 05 anos e 06 meses de reclusão e 550 dias-multa
. d) Pena definitiva de MAYRA FRANCIANY SANTOS DA SILVA Fica, portanto,
a pena definitiva para o delito do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 550 dias-multa
. e) Detração do período de prisão provisória Deixo de aplicar o art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal tendo em vista que o tempo de condenação subtraído o tempo de prisão não influenciará na fixação do regime inicial de cumprimento de pena. f) Regime de cumprimento de pena Nos termos do artigo 33, §2º, alínea b, do Código Penal, o regime prisional de cumprimento de pena será o
SEMIABERTO
. (...).
¿ (fls. 210-211).
Grifei

Com efeito, verifica-se que o magistrado de primeiro grau, na 1
ª fase de dosimetria da pena
, observando as premissas do
artigo 59 do Código Penal
, fixou a pena-base no patamar
de 5 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, e ao pagamento de
550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa
, para
ambos os ora apelados
, quanto ao
crime de tráfico ilícito de entorpecentes
, valorando negativamente a circunstância
natureza e quantidade de drogas
, com fulcro no
artigo 42 da Lei nº 11.343/2006
.

Na
2ª fase do cálculo dosimétrico
, não foram reconhecidas circunstâncias atenuantes ou agravantes da pena, em relação à ora apelada
Mayra Franciany Santos da Silva
. Em relação ao ora apelado
Rafael Silva Ferreira
, fora reconhecida a incidência da
circunstância atenuante da confissão espontânea
, nos moldes do
artigo 65, inciso III, alínea `d¿, do Código Penal
, sendo
decotada
a pena na fração de
06 (seis) meses de reclusão
e
50 (cinquenta) dias-multa
, restando a
reprimenda intermediária
no patamar de
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
. Não foram reconhecidas circunstâncias agravantes.

Na 3ª etapa do exame dosimétrico, não foram reconhecidas causas de aumento ou de diminuição de pena.

Assim, a reprimenda corpórea fora fixada no
patamar definitivo
de
5 (cinco) anos de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa
, a fração de
1/30 (um trigésimo)
do salário nacional vigente ao tempos do fatos, em relação ao ora apelado
Rafael Silva Ferreira
, e
5 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, e
550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa
, a fração de
1/30 (um trigésimo)
do salário nacional vigente à época dos fatos, em relação a ora apelada
Mayra Franciany Santos da Silva
, ambos pela prática do
crime de tráfico ilícito de drogas
, tipificado no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

Fora estabelecido o
regime semiaberto
para o
inicial
cumprimento da reprimenda, nos termos do
artigo 33, §2º, alínea `b¿, do Código Penal
.

A
causa especial de diminuição de pena do §4º, do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006
, referente ao tráfico privilegiado, não fora aplicada sob a seguinte fundamentação: ¿
(...). Por outro lado,
os denunciados não fazem jus à causa de diminuição de pena prevista no §4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas)
, tendo em vista que
o próprio denunciado RAFAEL confessou que adquiriu a droga para revenda, pagando um total de R$ 400,00
. Ademais, a única testemunha (ELDIANA, de defesa), menciona que a denunciada MAYRA era cabelereira, informa, também, que acha que (a MAYRA) é do lar, e que á mexeu com salão também, dando a entender que a denunciada não mais atua em tal ramo profissional. Assim,
há nos autos elementos suficientes a demonstrar de que os denunciados se dedicavam a atividade de tráfico de drogas como meio de vida
. (...).
¿ (fls. 209, verso).
Grifei

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: ¿
sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal
¿, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado. 11ª ed. Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 414)
:
Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) (...).

Na perspectiva valorativa da pena é defeso ao magistrado levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no
artigo 59 do Código Penal
para fins de fixação da pena-base. Conveniente mencionar que: ¿
(...) a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada (...)
¿. (STJ - EDcl nos EDcl nos EDcl no HC nº 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicado em: 02/05/2012).

Com efeito, ao julgador de piso, na 1ª fase da individualização da pena, não é dada a possibilidade de exasperar a pena-base com espeque em referências vagas e genéricas. O
Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do
Habeas Corpus
n.º 191.734/PE, distribuído para a relatoria da Ministra Laurita Vaz, com Acórdão publicado no Diário de Justiça em 26/09/2012, assentou que: ¿
(...) Não pode o magistrado sentenciante majorar a pena-base fundando-se, tão somente, em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a exasperação, tais como, ¿tinha consciência de que agia em desacordo com a lei¿ (culpabilidade) e ¿vítima em nada contribui para o crime¿ (comportamento da vítima) (...)
¿. Portanto, ao exasperar a pena-base, o magistrado deve reportar-se aos elementos concretos existentes nos autos, sob pena de configurar excesso de pena e violação ao princípio da proporcionalidade.

Na hipótese sob escrutínio, como bem observado pela
Procuradoria de Justiça do Ministério Público em seu ilustre parecer
(fls. 313), o magistrado
a quo
analisou escorreitamente as circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, ponderando acertadamente a
circunstância atenuante da confissão espontânea
em favor do ora apelado
Rafael Silva Ferreira
, nos termos do
artigo 65, inciso III, alínea `d¿, do Código Penal
, considerando ainda a natureza e a quantidade de entorpecentes, seguindo os ditames do
artigo 42 da Lei nº 11.343/2006
, não havendo razão para alterar a pena privativa de liberdade imposta aos ora apelados, a qual se encontra devidamente fundamentada, nos moldes do
artigo 93, inciso IX, da CF/1988
e
Súmula nº 17/TJPA
, e em patamar adequado e proporcional ao fato delituoso narrado nos autos.

Nessa ordem de ideias, estando devidamente comprovada a autoria do delito narrado na denúncia e que a aplicação da pena fora feita observando-se os critérios legais previsto no Código Penal, bem como que a dosagem da reprimenda observou as circunstâncias do caso concreto, sendo fixada a pena-base no acima do patamar mínimo legal,
não deve ser acolhida a pretensão recursal acusatória
, mantendo-se inalterada a reprimenda corpórea aplicada pelo magistrado sentenciante no édito condenatório ora vergastado.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a r. decisão judicial lançada nos autos, nos termos da fundamentação depreendida alhures.

Passo à análise do recurso de apelação interposto em favor de
Rafael Silva Ferreira
.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.
1.
PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA
:

Em sua peça defensiva, a defesa em favor de
Rafael Silva Ferreira
requereu a isenção ou redução da pena de multa aplicada pelo magistrado
a quo
, sob a alegação de que o ora apelante não possui condições socioeconômicas favoráveis para cumprir com tal obrigação.

Adianto, entretanto, que a pretensão recursal em testilha
não merece prosperar
, conforme será demonstrado.

Inicialmente, observo que a
materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes
, imputado ao ora apelante e à nacional Mayra Franciany Santos da Silva, está balizada no
Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto
(fls. 10), do
Laudo Provisório de Constatação
(fls. 11), e no
Laudo Toxicológico Definitivo
(fls. 133-134), o qual atesta que foram encontrados na posse dos ora apelados/apelante,
83 (oitenta e três)
embrulhos do tipo ¿peteca¿, pesando aproximadamente
32,119g (trinta e dois gramas e cento e dezenove miligramas)
, positivada como sendo a substância vulgarmente conhecida como ¿
cocaína
¿.

A
autoria delitiva
, por sua vez, encontra-se cristalinamente demonstrada por meio da prova testemunhal colhida ao longo da instrução processual, em especial pelos depoimentos prestados perante a autoridade judicial, gravados em mídia, os quais peço vênia para não transcrever, e apontam, indubitavelmente, para os ora apelados/apelante como autores da conduta criminosa narrada na denúncia,
não havendo margem para modificar a condenação imposta na sentença ora revisada
.

Ademais, do excerto da sentença exarada aos autos, denota-se que a pena de multa fora cominada para o ora apelante na razão de
500 (quinhentos) dias-multa
, estando, portanto, proporcional à pena efetivamente imposta ao apelante, sendo seu valor mínimo,
1/30 (um trigésimo)
do salário mínimo, e isto já em razão da situação econômica do ora apelante, de forma plausivelmente motivada pelo magistrado
a quo
.

Não obstante, vale ressaltar que a pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal pelo qual o ora apelante foi processado e condenado, assim, a pena privativa de liberdade e a de multa devem ser aplicadas cumulativamente sendo, portanto, de imposição obrigatória. Acerca do tema, colaciono precedente do
Superior Tribunal de Justiça
:
¿
(...).
A multa é uma sanção de caráter penal e a possibilidade de sua conversão ou de sua isenção viola o princípio constitucional da legalidade
. Na ausência de previsão legal, restando comprovada a pobreza do condenado,
a pena de multa deve ser fixada em seu patamar mínimo, mas nunca excluída
.
¿ (STJ - HC: 853.604/RS, Relator: Ministro GILSON DIPP, Julgado em: 19/06/2007, Publicado em: DJe 06/08/2007).
Grifei

Corroborando neste sentido, se manifestaram os
Tribunais Pátrios
, a saber:
APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - (...). EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA - IMPOSSIBILIDADE - NO DELITO EM APREÇO A PENA DE MULTA É FIXADA CUMULATIVAMENTE À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - VALOR E QUANTIDADE DE DIAS-MULTA FIXADOS NO MÍNIMO LEGAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

(...).
A pena de multa e o valor dia-multa, fixados em 10 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, revelam-se razoáveis e proporcionais, bem como aplicados no mínimo legal, como prescreve o art. 49 do CP, devendo, pois, serem mantidos
.
(...). (TJ/MT - APL: 00060471520128110025339582018 MT, Relator: Des. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Data de Julgamento: 19/09/2018, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/09/2018).
Grifei
APELAÇÃO CRIME. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO. ART. 16, CAPUT, DA LEI Nº 10.826/03. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTO DO POLICIAL. PROVA VÁLIDA E IDÔNEA. CONDUTA TÍPICA. CONDENAÇÃO MANTIDA. ISENÇÃO OU REDUÇÃO PENA DE MULTA. IMPOSSÍVEL.

(...). V -
Inviável o afastamento da pena de multa, pois cumulativa e integrativa ao próprio tipo penal, não podendo ser afastada, sob pena de violação ao princípio da legalidade
. APELAÇÃO DA DEFESA IMPROVIDA.
(Apelação Crime Nº 70079649471, Quarta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Desembargador Rogério Gesta Leal, Julgado em 13/12/2018).
Grifei
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PENAS. REDUÇÃO. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. INVIABILIDADE.

(...).
É cogente a imposição da pena de multa pelo magistrado, quando o preceito secundário do artigo comina a referida reprimenda
.
(TJ/MG - APR: 10672180007441001 MG, Relator: Desembargadora Maria Luíza de Marilac, Data de Julgamento: 13/08/2019, Data de Publicação: 23/08/2019).
Grifei

Imperioso observar que a aplicação da pena de multa não é uma faculdade do Juiz por incorporar o tipo penal, e que sua imposição não deve ser confundida com custas processuais.

Por tais argumentos,
não acolho
a pretensão recursal ora pontuada.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo todas as cominações da r. decisão condenatória ora guerreada, nos termos da fundamentação explanada ao norte.

É como
voto
.

Belém/PA, 16 de setembro de 2021.
Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora